Tribunal: TJMT
Processo: 1043554-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043554-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMELIA CHRISTINA NEIVERTH DA SILVA - CPF: 049.647.659-97 (ADVOGADO), ROSIVALDO JOSE PETERLI - CPF: 654.816.741-49 (AGRAVANTE), AUCIRLENE PETERLE - CPF: 942.474.801-97 (ADVOGADO), PAULO DA SILVA LEAL - CPF: 957.261.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Hipossuficiência não comprovada. Parcelamento de custas mantido. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais em seis parcelas mensais. O agravante alega ser microprodutor rural em regime de economia familiar, com receitas sazonais e alto endividamento, residindo em área de assentamento sem titulação definitiva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a real insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça ou se os elementos probatórios, como movimentações bancárias e fundos de investimento, demonstram capacidade financeira compatível com o parcelamento das custas processuais deferido na origem.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa física é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A existência de movimentações financeiras expressivas, transferências recíprocas entre cônjuges e aplicações automáticas diárias em fundos de investimento (“BB Rende Fácil”) sem a apresentação do respectivo extrato sugerem disponibilidade de caixa incompatível com o estado de miserabilidade alegado.

5. O parcelamento das custas processuais em parcelas mensais de valor módico revela-se medida proporcional que garante o acesso à justiça sem comprometer a subsistência familiar.

6. A manutenção da decisão de primeiro grau preserva os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, evitando a banalização do instituto da gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2. O parcelamento das custas processuais é medida suficiente para garantir o acesso à Justiça sem necessidade de concessão da gratuidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 1º e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 481; TJMT, AI n. 1025501-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, AI n. 1038425-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIVALDO JOSÉ PETERLI contra decisão interlocutória proferida no bojo do processo n. 1001491-62.2025.8.11.0100, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais.

O Agravante, em suas razões recursais (ID 334240378), alega que, apesar de ser microprodutor rural em regime de economia familiar, dependente de receitas sazonais incertas e comprometido por endividamento anterior como avalista, não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Sustenta que a existência de contratos PRONAF não representa liquidez ou capacidade econômica, mas sim endividamento produtivo vinculado à atividade agropecuária. Argumenta, ainda, que reside em área de assentamento sem titulação definitiva, destinada à subsistência familiar, o que afastaria a presunção de patrimônio líquido suficiente para custear despesas processuais.

Em análise preliminar (ID 334911372), o agravante foi intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência, mediante apresentação de extratos bancários atualizados dos últimos 03 meses de todas as instituições financeiras, comprovantes de rendas e indicativos das despesas mensais recorrentes, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Em cumprimento à determinação, o agravante apresentou petição (ID 336125858) acompanhada de extratos bancários (ID 336125859), prestando esclarecimentos sobre sua movimentação financeira, bem como outros documentos que o agravante entendeu por necessários para comprovar a situação de hipossuficiência alegada. Posteriormente, foi deferido o pleito liminar de suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça até o julgamento final do presente recurso (ID 336134389).

Em contrarrazões (ID 340421870), a agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT pugnou pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que os documentos anexos às razões recursais evidenciam plena capacidade financeira do agravante. Destacou que os extratos bancários demonstram inúmeras movimentações bancárias de valor expressivo, transferências recíprocas entre o agravante e sua esposa, e a existência de fundo de investimento denominado “BB Rende Fácil”, que realiza aplicações automáticas diárias, evidenciando valores investidos. Argumentou que, em razão da documentação estar incompleta, não sendo acostado o extrato relativo ao fundo de investimentos, presume-se que o valor investido é expressivo, considerando as 54 movimentações extraídas de um extrato de apenas 8 páginas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à análise da efetiva comprovação da hipossuficiência econômica do agravante para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise da hipossuficiência financeira para fins de gratuidade de justiça não se limita à mera declaração da parte, cabendo ao magistrado o exame das condições concretas de vida e renda do postulante.

Conforme o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita “
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. No âmbito das pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 481, de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu art. 99, § 3º, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, todavia, tal presunção é relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso dos autos, a análise detida do conjunto probatório revela a ausência de comprovação efetiva da alegada hipossuficiência. Conforme se extrai do despacho de ID 334911372, o agravante foi expressamente intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência, mediante apresentação de documentos essenciais.

Em cumprimento à determinação judicial, o agravante apresentou petição acompanhada de extratos bancários, prestando esclarecimentos sobre sua movimentação financeira. Contudo, não juntou aos autos Declaração de Imposto de Renda, documento essencial para a verificação objetiva de sua real capacidade econômica. Essa omissão documental assume especial relevância no contexto dos autos, pois impede a aferição precisa dos rendimentos anuais do agravante, elemento indispensável para a análise da compatibilidade entre sua situação financeira e a concessão da gratuidade da justiça.

A análise dos extratos bancários apresentados pelo próprio agravante revela movimentações financeiras que, embora não necessariamente representem riqueza, evidenciam capacidade de gestão de recursos incompatível com a alegada miserabilidade. Conforme destacado pela agravada em suas contrarrazões, os extratos demonstram diversas transferências recíprocas entre o agravante e sua esposa, Valdineia Rodrigues Alves, em valores expressivos. Embora o agravante tenha esclarecido parte dessas movimentações como decorrentes de receitas sazonais, não justificou adequadamente a totalidade das transferências, especialmente aquelas realizadas no mesmo dia ou em curto intervalo de tempo, o que sugere disponibilidade financeira superior à alegada.

Aspecto de particular relevância consiste na constatação, pela agravada, de que o agravante possui fundo de investimento denominado “BB Rende Fácil”, que realiza aplicações automáticas do saldo disponível em conta corrente ao final de cada dia. Conforme destacado nas contrarrazões, da análise dos extratos bancários, o agravante possui fundo de investimento que ao final do dia aplica automaticamente o saldo parado em conta corrente, evidenciando a existência de valores investidos diariamente. Em razão da documentação acostada aos autos pelo agravante estar incompleta, visto que não foi acostado o extrato relativo ao fundo de investimentos, mas tão somente da conta corrente, não é possível verificar o saldo total aplicado.

A existência de aplicações financeiras automáticas, por si só, não afasta necessariamente a condição de hipossuficiência. Contudo, a ausência de apresentação do extrato completo do fundo de investimentos, mesmo após intimação judicial específica, impede a verificação do real montante aplicado e, consequentemente, da efetiva capacidade econômica do agravante. Essa omissão documental, somada à constatação de 54 movimentações de aplicação e resgate em período reduzido, sugere a existência de reserva financeira incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com custas processuais de valor módico.

Elemento de fundamental importância para o deslinde da controvérsia consiste na análise do valor efetivo das custas processuais e da
possibilidade de parcelamento já deferida pelo magistrado
a quo
. O valor da causa nos Embargos à Execução é de R$ 101.258,39. As custas de distribuição totalizam valor aproximado de R$ 2.025,17. O magistrado de primeiro grau, sensível à alegação de momentânea iliquidez, deferiu o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes, resultando em parcelas mensais de aproximadamente R$ 337,53.

A análise conjunta dos extratos bancários apresentados pelo próprio agravante demonstra que, mesmo considerando as despesas essenciais e os compromissos financeiros alegados, há capacidade de pagamento das parcelas mensais sem comprometimento da subsistência familiar. Conforme destacado pela agravada, as movimentações financeiras constantes dos extratos evidenciam que o agravante possui fluxo de caixa compatível com o pagamento de parcelas mensais de R$ 337,53, especialmente quando se considera as transferências recíprocas com a esposa, as aplicações e resgates no fundo “BB Rende Fácil”, que demonstram disponibilidade financeira para gestão de recursos, e o recebimento de receitas sazonais que, embora não recorrentes, representam ingressos financeiros significativos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma firme no sentido de que a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação documental adequada, não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça, especialmente quando há elementos concretos que evidenciem capacidade contributiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA E IDÔNEA. ELEMENTOS QUE AFASTAM O BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 6 PARCELAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pessoa física, faz jus a gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §3º, do CPC
.

4.
Os documentos demonstram movimentação financeira considerável, o que contrasta com a alegação de insuficiência de recursos.

5.
A ausência de documentos complementares, como declaração de imposto de renda, comprovantes de renda formal ou despesas fixas essenciais, impede o reconhecimento inequívoco da alegada hipossuficiência.

6.
A decisão agravada autorizou o parcelamento das custas em até seis vezes, o que assegura o acesso à Justiça sem comprometer a subsistência do requerente
.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira.

2.O parcelamento das custas processuais é medida suficiente para garantir o acesso à Justiça sem necessidade de concessão da gratuidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1000617-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2025.

(N.U 1025501-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

No mesmo sentido:

“[...]
A renda líquida reduzida por descontos obrigatórios, somada à existência de dívidas comprovadas, não impõe necessariamente a concessão integral da gratuidade da justiça, mas pode justificar o parcelamento das custas processuais.
[...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10384252820258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)
Destacamos

A análise conjunta de todos os elementos constantes dos autos conduz à conclusão inequívoca de que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegada condição de hipossuficiência. Com efeito, mesmo após intimação judicial específica para apresentação de documentos comprobatórios, o agravante não apresentou a Declaração de Imposto de Renda, documento essencial para verificação objetiva de seus rendimentos anuais e de sua real capacidade contributiva, não apresentou o extrato completo do fundo de investimentos “BB Rende Fácil”, impedindo a aferição do montante efetivamente aplicado e da existência de reserva financeira, não justificou adequadamente a totalidade das movimentações financeiras constantes dos extratos bancários, especialmente as transferências recíprocas com sua esposa em valores expressivos, e não demonstrou a impossibilidade de arcar com parcelas mensais de R$ 337,53, valor módico quando comparado às movimentações financeiras evidenciadas nos extratos.

O magistrado de primeiro grau, ao indeferir a gratuidade da justiça, não deixou o agravante desassistido. Ao contrário, deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, medida que se revela adequada, proporcional e compatível com a realidade financeira demonstrada nos autos.

O parcelamento das custas representa solução equilibrada que garante o acesso à justiça, permitindo que o agravante prossiga com seus Embargos à Execução sem necessidade de desembolso imediato de valor elevado, preserva o princípio da isonomia, evitando que seja beneficiado com isenção total quem possui capacidade contributiva demonstrada, respeita o princípio da capacidade contributiva, exigindo o pagamento de custas apenas na medida da possibilidade financeira evidenciada, e assegura a sustentabilidade do sistema judiciário, evitando a banalização do instituto da gratuidade da justiça. As parcelas mensais de aproximadamente R$ 337,53 mostram-se absolutamente compatíveis com a capacidade financeira do agravante, conforme se extrai da análise dos extratos bancários por ele próprio apresentados.

Nesse sentido, destaco que
a análise acerca da gratuidade da justiça pode ser revisitada a qualquer tempo, de modo que eventual alteração na situação financeira do agravante poderá ensejar o deferimento da justiça gratuita em momento posterior
. Todavia, em análise à sua situação atual, conforme já explicitado, não se verifica o comprometimento de sua subsistência diante do pagamento parcelado das custas processuais.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma. O magistrado de primeiro grau analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. A existência de movimentações financeiras expressivas, somada à existência de fundo de investimento sem apresentação de extrato completo, e ao valor módico das custas processuais já objeto de parcelamento, conduz à conclusão de que não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com os custos do processo. O parcelamento deferido pelo juízo
a quo
representa medida adequada e proporcional, que garante o acesso à justiça sem isentar quem possui capacidade contributiva demonstrada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais mediante parcelamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026